Tribunal: TJPA
Processo: 0807781-44.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807781-44.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada pelo ente estatal, sob a alegação de omissão quanto ao exame do fundamento jurídico relacionado ao erro de fato, sustentando que o decisum teria enfrentado apenas argumentos referentes à violação de norma jurídica.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o fundamento relativo ao alegado erro de fato suscitado pelo Estado do Pará na ação rescisória.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas as alegações deduzidas pelo autor da ação rescisória, concluindo pela ausência de demonstração dos vícios apontados no ato rescindendo.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a questão suscitada na ação rescisória tenha sido efetivamente objeto de deliberação no processo rescindendo, sendo inviável rescindir decisão com fundamento em matéria não apreciada originariamente.

6.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e de legitimidade da FASEPA não pode ser examinada em ação rescisória porque não foi suscitada na ação originária.

7.

As alegações relativas à violação do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da ausência de saneamento processual e do descumprimento do art. 218, §2º, do CPC foram devidamente apreciadas no acórdão rescindendo, inexistindo omissão a ser sanada.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica exige que a matéria tenha sido objeto de apreciação na decisão rescindenda.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento da controvérsia.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 218, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5980/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 03.12.2021; STJ, REsp 1.648.617/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.05.2017, DJe 17.05.2017; STJ, AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06.11.2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID
29225832
, que julgou improcedente ação rescisória ajuizada pelo ente público estadual.

O embargante aponta a existência de omissão quanto ao fundamento jurídico do erro de fato, limitando-se a enfrentar apenas os argumentos ligados à violação de norma jurídica.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

O Ministério Público ofertou contrarrazões em que defende a ausência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão quanto ao fundamento jurídico do erro de fato, limitando-se a enfrentar apenas os argumentos ligados à violação de norma jurídica.

Não se verifica a omissão apontada no acórdão embargado, na medida em que analisou de forma fundamentada as alegações do autor, o qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar os alegados vícios no ato jurídico rescindendo.

Neste sentido, o acórdão embargado apontou de forma fundamentada que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme apontado pelo Ministério Público, está sedimentada no sentido de que é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) [grifado]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário. 2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5º, daquele diploma legislativo. 3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido, adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada. 4. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013). 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1.648.617/RS, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017) [grifado]

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva do ente público estatal e legitimidade da FASEPA não pode ser objeto de ação rescisória já que não suscitada pelo Estado do Pará na ação rescindenda.

Por outro lado, as demais alegações estatais no sentido de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que não teria havido saneamento processual, bem como desrespeito ao art. 218, §2º, do CPC, quanto à intimação para comparecimento em inspeção judicial, dizem respeito a nulidades supostamente ocorridas no procedimento adotado pelo Juízo de 1º grau e devidamente analisadas pelo acórdão rescindendo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026